Tribunal: TJBA
Processo: 8076033-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076033-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: YHONARA ROCHA DE ALMEIDA FREIRE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ourolândia contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de origem, que indeferiu pedido de realização de pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para localização de bens do executado depende do prévio esgotamento de outras diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. A execução deve observar os princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo, de modo a assegurar a satisfação do crédito reconhecido.

4. Não há vedação legal ao uso de sistemas informatizados disponibilizados ao Judiciário para localização de ativos financeiros e informações patrimoniais do executado.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD e INFOJUD, não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais.

6. No caso, havendo tentativas infrutíferas de localização de bens, revela-se adequada a realização das pesquisas requeridas, sendo prematura a suspensão do processo com fundamento no art. 40, da Lei nº 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º e 797; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076033-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

MUNICIPIO DE OUROLANDIA
e como Agravada

YHONARA ROCHA DE ALMEIDA FREIRE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo de instrumento e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator